Tribunal: TJDFT
Processo: 0706326-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706326-26.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE S.A RECORRIDA: TALYTA SILVA ROCHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. SISBAJUD. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. TEIMOSINHA. PESQUISA RECENTE. CONTA UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA E BOLSA FAMÍLIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Autoriza-se a renovação das diligências nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como SisbaJud, InfoJud, RenaJud e eRIDIF, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se demonstrados indícios de alteração da situação financeira dos devedores ou se a medida foi realizada há tempo considerável. 2. Não se mostra razoável a busca de ativos financeiros do devedor através do SISBAJUD utilizando-se da ferramenta denominada teimosinha quando há pesquisa recente, sem êxito, e houver demonstração, pela devedora, de que a conta bancária é utilizada exclusivamente para recebimento de verbas de caráter alimentar, como a pensão alimentícia dos filhos e o benefício bolsa família. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, 797, 835, inciso I, 854, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que o feito executório caminha conforme interesse do credor, cabendo-lhe a indicação dos meios para tanto, bem como da cooperação entre as partes e do juízo para obtenção do resultado útil do processo. Afirma que seria possível a reiteração das consultas SISBAJUD, com a funcionalidade “teimosinha” no presente caso; e b) artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do patrono ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 6o, 797, 835, inciso I, 854, todos do CPC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “No caso em apreço, foi realizada consulta nos sistemas RENAJUD, Infojud e SISBAJUD, esse último em 2 (duas) oportunidades, na primeira (agosto de 2023) foi encontrada a quantia de R$ 18,85 (dezoito reais e oitenta e cinco centavos) e na segunda R$ 270,81 (duzentos e setenta reais e oitenta e um centavos) - março de 2024. A dívida atualizada em 20/02/2024 alcança a monta de R$ 34.799,94 (trinta e quatro mil setecentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos). Tendo em vista recente consulta ao SISBAJUD, bem como a demonstração, pela devedora (ID 190936263 do processo de origem), de que a conta é utilizada para recebimento de verba de caráter alimentar (pensão dos filhos e bolsa família), não se mostra adequada e razoável a reiteração automática de diligências visando a constrição de ativos nos presentes autos, porquanto mostra-se medida ineficaz” (ID 59675953). Logo, para infirmar a conclusão delineada no aresto recorrido seria imprescindível o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, dada a incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A modalidade "teimosinha" (...) deve ser avaliada em cada caso concreto. Precedentes” (AgInt no REsp n. 2.149.714/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024. O apelo também não deve seguir em relação à alegada ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1.997.298/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 18/8/2022). A corroborar: AgInt no AREsp n. 1.859.274/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 7/5/2024. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027